Tribunal: TJBA
Processo: 8002499-49.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002499-49.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GIVANILDO OLIVEIRA DA CRUZ Advogado(s): APELADO: THIAGO DIAS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INVÁLIDA. AR ASSINADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração e manutenção de posse, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, sob alegação de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação por AR, assinada por terceiro estranho à lide, configura intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública torna nula a sentença proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da parte autora é condição indispensável para extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, §1º, do CPC. 4. A assinatura do AR por terceiro estranho à lide compromete a validade da intimação, sendo inaplicável a teoria da aparência em casos que envolvem pessoa física. 5. Em se tratando de parte representada pela Defensoria Pública, a intimação pessoal deve ser dirigida ao próprio órgão defensor, conforme previsão do art. 128, I, da LC n. 80/94. 6. A ausência de intimação válida configura vício processual relevante e impede a extinção do feito por abandono, por ausência de esgotamento dos meios legalmente previstos. 7. A jurisprudência consolidada reforça a nulidade da sentença em hipóteses análogas, diante da inobservância dos requisitos legais para configuração do abandono da causa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002499-49.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante GIVANILDO OLIVEIRA DA CRUZ e como apelada THIAGO DIAS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.